Tribunal: TJSP
Processo: 1018957-09.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018957-09.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada THAÍS CARVALHO
CARDOSO ABIB (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018957-09.2019.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 37.198
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018957-09.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 421/426 do apenso na parte em que, ao
acolher parcialmente o recurso da autora, para julgar procedente em parte a
ação, condenou-a no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em dez
por cento do valor atualizado da causa, são opostos pela Fazenda do Estado os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado o que a embargante na verdade pretende é atacar os critérios adotado
pela Turma Julgadora para a fixação da verba honorária, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR